Tribunal: TJSP
Processo: 1001304-39.2019.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996142
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001304-39.2019.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA, é apelada ANITA GABRIELA DE
CAMPOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001304-39.2019.8.26.0620 -Voto no 20481
2
Apelação Cível no 1001304-39.2019.8.26.0620
Apelante: Prefeitura Municipal de Taquarituba
Apelado: Anita Gabriela de Campos
Interessado: Francisco Geraldo de Campos Junior
Comarca: Taquarituba
Voto no 20481
AÇÃO ORDINÁRIA – Dependente químico – Internação
compulsória – Aplicação da regra do art. 196 da Constituição
Federal – O direito à vida é amplo e explicitamente protegido
pela Carta Magna – Condenação no pagamento de honorários
advocatícios que se mostra devida, em razão do princípio da
causalidade – Valor fixado a título de verba honorária que se
mostra razoável – Recurso improvido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária movida por Anita Gabriela de
Campos em face de Francisco Geraldo de Campos Júnior e da Municipalidade de
Taquarituba, na qual requer a autora a internação psiquiátrica compulsória de seu irmão, o
primeiro requerido, usuário habitual de álcool e dependente de outras drogas de abuso,
razão pela qual Francisco passou a apresentar transtornos mentais e comportamentais,
colocando em risco não só a própria vida, como também a de sua família.
Julgou-se a ação procedente, oportunidade na qual o
magistrado condenou a Municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados
em R$ 500,00, nos moldes da regra do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
Em sede de apelação, a Municipalidade pugna pela reforma
da sentença apenas para que seja afastada a condenação ao pagamento dos honorários
advocatícios.
Vieram contrarrazões.
A Douta Procuradoria de Justiça, manifestando-se a fls. 112,
deixou de opinar, à falta de interesse que justificasse a intervenção do Ministério Público.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001304-39.2019.8.26.0620 -Voto no 20481
3
A Municipalidade, é certo, contestou a ação, afirmando que
haveria de ser julgada improcedente.
Vê-se, desta forma, que a Municipalidade resistiu à pretensão
da autora, que buscava tratamento especializado para o irmão. Teve de se socorrer da
tutela jurisdicional para ver garantido seu direito, diante da pretensão resistida.
Nesse contexto, ainda que a internação de Francisco Geraldo
de Campos Júnior tenha se findado com a prolação da sentença (diante da alta hospitalar),
necessário reconhecer que se instaurou a lide, e mais, que a Municipalidade chegou a
afirmar que o pedido, feito para solucionar o problema angustiante, enfrentado pelos
munícipes, não haveria de ser acolhido.
É muito simples (e cômodo) dizer que falta verba, que a
competência para o desenvolvimento de determinada política pública é do Estado, da
União, etc. Todavia, este tipo de argumento mal consegue esconder a falta de empenho do
Executivo no desenvolvimento de ações de saúde, as quais não constituem benesse, favor
que se presta ao administrado, mas direito inscrito na regra do artigo 196 da Constituição
Federal.
Enfim, foi a corré, inquestionavelmente, quem deu causa à
ação, havendo de responder pelo pagamento das verbas de sucumbência, precisamente
diante do princípio da causalidade.
Tampouco impressiona a alegação de que não seriam devidos
honorários advocatícios ao patrono do autor por ter a nomeação se dado por meio de
convênio firmado entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil. É certo
que esta E. Câmara de Direito Público tem entendimento no sentido de que não é cabível a
condenação da Fazenda do Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria
Pública, à vista da vinculação dos honorários à conta específica (art. 237 da Lei
Complementar Estadual no 998/06).
No presente caso, entretanto, além de a ação não ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001304-39.2019.8.26.0620 -Voto no 20481
4
movida pela Defensoria Pública, foi proposta em face da Municipalidade de Taquarituba –
e não da Fazenda do Estado de São Paulo –, de forma que não se verifica a mencionada
compensação.
Por último, razoável se mostra o valor de R$ 500,00, fixado a
título de honorários advocatícios, valendo-se o magistrado de seu prudente arbítrio, na
forma do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, pois o valor atribuído à causa – R$
2.000,00 – pode ser considerado muito baixo.
Convencera-me de que só o efetivo acréscimo de trabalho do
advogado, por força do recurso interposto, justificaria a majoração dos honorários, a
despeito do modo verbal imperativo empregado pelo legislador na regra do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, julgando Agravo de
Instrumento em Recurso Extraordinário (ARE 711027, 1a T., Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, J. 30/08/16, DJe 04/08/17), por maioria, decidiu de outro modo.
Destarte, considerada a presunção absoluta estabelecida pela
referida regra legal, tenho por bem majorar em R$ 250,00 os honorários advocatícios
fixados anteriormente, em proveito da autora, atento à regra do artigo 85, §11 (que reporta
aos parágrafos 2o a 6o), do Código de Processo Civil.
Nesses termos, nego provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados
pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator